Tribunal: TJDFT
Processo: 0725405-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA VOLUNTÁRIA. PORTARIA CONJUNTA 109/2015. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em condenar o réu/recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Nos autos da ação penal n.o 2019.14.1.001024-3, em tramitação no Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Guará, a recorrente foi nomeada como defensora dativa, conforme demonstra do documento de ID 22408627.
4. A Portaria Conjunta no 109, de 23.10.2015, que regulamenta a atuação de advogados interessados em prestar assistência jurídica integral e gratuita (advogados voluntários) no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que a prestação de assistência jurídica pelo advogado voluntário não comportará contraprestação pecuniária do assistido ou do Estado, a qualquer título, nos termos do artigo 2o, parágrafo único.
5. O artigo 22, parágrafo único, da Lei n.o 8.906, de 04.07.1994, dispõe que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado, circunstância que não restou demonstrada. Ademais, a nomeação da recorrente foi expressa quanto ao teor da mencionada portaria conjunta, a qual não prevê contraprestação pecuniária.
6. Aliás, este é o entendimento da Egrégia 3a Turma Recursal: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA VOLUNTÁRIA NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA 109/2015. HONORÁRIOS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença do 4o JFP que o condenou a pagar honorários advocatícios à autora, em decorrência de ter prestado serviços na condição de advogada dativa no processo 2019.14.1.001057-3. Alega, em suas razões recursais, que no despacho de nomeação da advogada, houve expressa referência aos termos do art. 2o da Portaria Conjunta no 109/2015, de modo que a autora tinha consciência de que sua atuação voluntária era gratuita. 2. Com razão o recorrente. No caso, compulsando os autos da ação penal 0001037-87.2019.8.07.0014, verifica-se que, no ato de citação do acusado, este afirmou não possuir advogado constituído e pretender ser assistido pela assistência judiciária gratuita (Id. 47638217). Em seguida, o juízo nomeou a recorrida como advogado a patrocinar os interesses do acusado, à luz do art. 396-A, §2o do CPP, para exercer defesa técnica nos termos da Portaria Conjunta 109/2015 (Id.21676164). 3. A Portaria Conjunta do TJDFT n. 109/2015 regulamenta a atuação de advogados interessados em prestar assistência jurídica integral e gratuita (advogados voluntários) no âmbito do TJDFT. O art. 2o dispõe que: Os advogados interessados em prestar assistência jurídica integral e gratuita (advogados voluntários) deverão efetuar cadastro específico para esse fim por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF ou da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Distrito Federal - OAB-DF. Parágrafo único. A prestação de assistência jurídica pelo advogado voluntário não comportará contraprestação pecuniária do assistido ou do Estado, a qualquer título. 4. Assim, tendo a nomeação da autora como advogada sido realizada na forma da Portaria Conjunta 109/2015, entendo que ela estava ciente de que sua atuação no processo não comportaria contraprestação pecuniária do assistido ou do Estado, a qualquer título. 5. Diante do exposto, merece reforma a sentença recorrida. 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação de honorários à míngua de recorrente vencido. (Acórdão 1324205, 07257842020208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
7. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.